Tribunal: STF
Processo: ARE 1570865
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito de não produzir prova contra si mesmo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reexame de fatos e provas é cabível em recurso extraordinário para infirmar o entendimento do Tribunal de origem sobre a licitude de prova de alcoolemia; e (ii) saber se a ausência de advertência expressa sobre o direito de não produzir prova contra si mesmo torna ilícita a prova obtida por meio de exame de alcoolemia quando a parte contribuiu ativamente para sua realização.



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes para modificar a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    4. A análise da pretensão defensiva, que busca divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à licitude da prova e à alegada violação do direito de não produzir prova contra si mesmo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da causa.



    5. O reexame de fatos e provas é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme consolidado na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.